Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706709-49.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDA: DANIELA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIENTE NÃO ENCAMINHADO À ATUAL RESIDÊNCIA (ANTECIPADAMENTE INFORMADA) PELA PARTE DEVEDORA. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO FINANCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de emenda à petição inicial. II. A apelante (parte autora) sustenta que a notificação extrajudicial é válida para constituição da mora da devedora porque foi encaminhada ao endereço do contrato. No entanto, a notificação não apresentou a correta numeração do contrato nem os detalhes do veículo garantidor, além de ter sido enviada para endereço diferente do comprovado (atualizado) pela parte devedora. Há de se prestigiar a boa-fé processual da parte demandada e a cooperação entre as partes (Código de Processo Civil, artigos 5o e 6o). III. E apesar da determinação da emenda à petição inicial e de novo prazo concedido a esse propósito, com expressa advertência, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora (apelante) manteve-se processualmente inerte. IV. Carecendo dos requisitos essenciais a ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969), o processo há de ser encerrado (sem resolução de mérito), por indeferimento da petição inicial. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, asseverando que a notificação extrajudicial, no caso, atendeu aos requisitos para a constituição da parte recorrida em mora. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “a notificação não apresentou a correta numeração do contrato nem os detalhes do veículo garantidor, além de ter sido enviada para endereço diferente do comprovado (atualizado) pela parte devedora. Há de se prestigiar a boa-fé processual da parte demandada e a cooperação entre as partes (Código de Processo Civil, artigos 5o e 6o). (...) E apesar da determinação da emenda à petição inicial e de novo prazo concedido a esse propósito, com expressa advertência, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora (apelante) manteve-se processualmente inerte.” (vide itens II e III da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012